Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0722626-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA APELADO: ANTONIO SANDOVAL CAETANO DE FREITAS DECISÃO Compulsando o Sistema Processual Interno do TJDFT, denota-se que, dos autos conexos aos de origem, fora interposto previamente o recurso de APC 20120110732235 (CNJ 0020431-66.2012..8.07.0001), distribuído ao eminente Desembargador Sérgio Rocha, que compunha à época a egrégia 4a Turma Cível desta Corte de Justiça, circunstância que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, §1o, do Regimento Interno desta Casa de Justiça, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação (destaque). § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau para que proceda, na forma regimental, a redistribuição do feito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora